Tribunal: TCU
Processo: 005.108/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Associação do Comércio da Indústria e Agroindústria de Garanhuns e Agreste Meridional  Aciagam e Roberto Marques Ivo, ex-presidente da entidade, contra o Acórdão 657/2017-TCU-2.a Câmara, que os considerou revéis, julgou irregulares as suas contas, condenou-os em débito e lhes aplicou multas individuais.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Associação do Comércio da Indústria e Agroindústria de Garanhuns e Agreste Meridional - Aciagam e Roberto Marques Ivo, ex-presidente da entidade, contra o Acórdão 657/2017-TCU-2.a Câmara, que os considerou revéis, julgou irregulares as suas contas, condenou-os em débito e lhes aplicou multas individuais; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 657/2017-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito dar-lhe provimento parcial; 9.2. em consequência ao disposto no subitem precedente, conferir nova redação aos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 657/2017-TCU-2.a Câmara, nos seguintes termos: 9.2. julgar irregulares as contas da Associação do Comércio da Indústria e Agroindustrial de Garanhuns e Agreste Meridional (Aciagam) e do Sr. Roberto Marques Ivo, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea 'b', e 19, parágrafo único, da Lei no 8.443, de 1992; 9.3. aplicar, individualmente, à Associação do Comércio da Indústria e Agroindustrial de Garanhuns e Agreste Meridional (Aciagam) e ao Sr. Roberto Marques Ivo a multa prevista no art. 58 da Lei no 8.443, de 1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.3. remeter cópia deste acórdão aos recorrentes e aos demais responsáveis, para ciência, e à Procuradoria da República em Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, e comunicar-lhes que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.